Tribunal: STJ
Processo: 5160754-18.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977989 - MG(2025/0230492-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREPARO.
INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação reivindicatória .
2. A parte, mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo
1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para
suprir o preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula 187/STJ.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 27a3f071-a59a-41d7-87fd-4de1fb3b0a13

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977989 - MG (2025/0230492-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREPARO.
INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação reivindicatória .
2. A parte, mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo 1.007,
§§ 2o e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para suprir o
preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula 187/STJ.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de agravo interno interposto por IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera.
reivindicatória ajuizada por REPECAS LTDA em face da IPOL
Ação:
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, reivindicação de posse de imóvel objeto de compra e
venda entre as partes.
julgou procedente o pedido, extinguindo o processo, com
Sentença:
resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar o seu direito de
propriedade sobre o imóvel litigioso, determinando a parte ré a lhe restituir o
imóvel, mediante a desocupação voluntária no prazo de trinta dias contados do
Documento eletrônico VDA52916257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 5fb76544-3e30-4b98-963b-7fb2a6bce114

trânsito em julgado desta sentença, sob pena de imissão compulsória da autora em
referida posse.
negou provimento à apelação interposta pela IPOL COMÉRCIO E
Acórdão:
SERVIÇOS LTDA, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA
- VERIFICAÇÃO - MATÉRIA DE DEFESA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS
LEGAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VALIDADE -
PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO.
1. Para ter direito à pretensão reivindicatória a parte autora deve comprovar a
titularidade do domínio do imóvel, a individualização do bem e a posse injusta
exercida pela parte ré.
2. Comprovada a titularidade do domínio, através de escritura de compra e venda, sua
individualização e a posse injusta exercida pelo réu, deve ser acolhida a pretensão
reivindicatória.
3. A ocupação de imóvel surgida a partir de autorização, em razão de relação familiar e
de atos de tolerância, configura mera detenção e não induz posse com ânimo de dono.
4. A formalização da compra e venda e a transferência por meio de escritura pública,
com a quitação integral do valor dada no próprio ato levado a registro, é instrumento
suficiente para comprovar o pagamento. (e-STJ fl. 480)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelo agravante em virtude da aplicação da Súmula 187 do STJ.
nas razões do presente recurso, o agravante defende que
Agravo interno:
"que as custas recursais devidas a esta Corte Superior (guia de recolhimento de fl.
537) haviam sim sido recolhidas a tempo e modo, conforme comprovante de
pagamento de fl. 540 juntado no ato da interposição do recurso, o qual, apesar de
não fazer menção ao código de barras da guia paga por razões operacionais do
próprio sistema bancário, diz respeito a GRU do STJ." (fl. 779, e-STJ).
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e pela
reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ante
o seguinte fundamento: i) incidência da Súmula 187/STJ.

- Da incidência da Súmula 187/STJ
Documento eletrônico VDA52916257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 5fb76544-3e30-4b98-963b-7fb2a6bce114

Os argumentos expostos não são aptos a desconstituir a decisão recorrida,
assim delimitada:

Por meio da análise do recurso de , IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem o
comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de
recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte
recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a
falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e,
portanto, sua deserção". (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 1449432/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.) Essa exigência tem respaldo na
necessidade de constar o número do código de barras e o do processo, viabilizando a
comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida
acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, limitando-se a argumentar que o preparo estaria regular.
Registre-se que não importa se o recolhimento das custas judiciais foi
efetuado na mesma data, ou em data anterior à apresentação do Recurso Especial, ou
mesmo dentro do prazo concedido para regularização do vício. A questão envolve o
momento da comprovação do recolhimento.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso. (e-STJ fl. 750).

O julgamento dos embargos de declaração ainda esclarece os seguintes
pontos:

Como já consignado na decisão ora embargada, a petição de recurso
especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas
devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento (fl. 537).
Veja-se que o documento de fl. 540, juntado no ato da interposição do
recurso, não se trata de efetivo comprovante de pagamento, apto a comprovar a
quitação da obrigação da parte recorrente, uma vez que não há como verificar se diz
respeito à guia de recolhimento relativa a este processo, pois não há menção ao
respectivo código de barras.
Ressalte-se que este STJ consolidou o entendimento de que "a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante
de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua
deserção". (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1449432/SP,
Turma, DJe de .)
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o
12/5/2020
número do código de barras e o do processo no comprovante de pagamento,
Documento eletrônico VDA52916257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 5fb76544-3e30-4b98-963b-7fb2a6bce114

viabilizando a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não
haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento.
No caso, mesmo após a intimação da parte para sanear o vício (fl. 737),
não houve a devida regularização, porquanto se limitou a argumentar que o preparo
estaria regular.
Registre-se que não importa se o recolhimento das custas judiciais foi
efetuado na mesma data, ou em data anterior à apresentação do Recurso Especial, ou
mesmo dentro do prazo concedido para regularização do vício. A questão envolve o
momento da comprovação do recolhimento.
Assim, ainda que tenha recolhido o valor referente às custas no interregno
do prazo recursal ou do prazo para regularização, de nada adiantará se a parte não
apresentar a devida comprovação desse recolhimento no momento oportuno.
(...)
No caso, como a parte não comprovou o recolhimento, o Recurso Especial
não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula
n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso.
Ademais, ao contrário do alegado pela parte, quando intimado para
recolher as custas nos termos do
do CPC, a parte deve estar atenta à sua
art. 1.007
correta comprovação, tendo em vista que não há previsão legal para que uma nova
intimação seja efetuada a fim de sanar novo vício decorrente dessa tentativa de
regularizar o óbice.
Somente agora, em sede destes aclaratórios a parte trouxe o devido
comprovante de pagamento (fl. 759) com o fim de regularizar o preparo, no entanto,
não podem ser aceitos, em razão da preclusão. (AgInt no
Rel.
AREsp 1399586/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3.12.2019; e AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 26.11.2019.)
EREsp 1454030/SP,
(e-STJ fls. 770-772).

Dessa forma, conclui-se que, de fato, a parte agravante não comprovou,
no ato da interposição do recurso especial, o efetivo recolhimento do preparo,
sendo que, diante da irregularidade verificada, foi intimado para o recolhimento do
valor das custas, de acordo com o que consta em e-STJ fl. 737.
Ressalte-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o recorrente
deve comprovar a realização do preparo
, sob pena
no ato de interposição do recurso
de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento
tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO,
Quarta Turma DJe de
.
2/10/2017)
Também nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma,
AREsp n. 1.872.212/SP,
DJe de
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
28/6/2022;
AREsp n. 1.984.651/PR,
23/3/2022.
Documento eletrônico VDA52916257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 5fb76544-3e30-4b98-963b-7fb2a6bce114

Portanto, descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de
recolhimento, após intimado, é de rigor que à parte ora agravante seja imposta a
pena de deserção do recurso, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52916257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 5fb76544-3e30-4b98-963b-7fb2a6bce114

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.977.989 / MG
Número Registro: 2025/0230492-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243115979004 51607541820208130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO : RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO : RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 375b7d1f-520b-472b-a6bf-1cce2d445796

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 375b7d1f-520b-472b-a6bf-1cce2d445796